Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. COVID 19.
1. Diante de dúvidas sobre a regularidade do leilão no âmbito de alienação fiduciária de imóvel (Lei no 9.514/97, ) e ainda circunstâncias fáticas atuais e das orientações das autoridades públicas para que os cidadãos permaneçam isolados em suas casas, a reintegração de posse de imóvel durante a pandemia do COVID-19, deferida em caráter liminar em favor de instituição financeira, deve aguardar o julgamento do mérito.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.